Tribunal: TJSP
Processo: 0031349-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - PRESENTE VIA É INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – PACIENTE, DE QUALQUER FORMA, JÁ BENEFICIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0031349-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
impetrante/paciente PAULO ROBERTO GUMIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031349-26.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL - Processo no 0031349-26.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Impetrante/Paciente: Paulo Roberto Gumier.
VOTO: 46.898.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INSURGÊNCIA CONTRA
A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO

-
PRESENTE
VIA
É
INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE DE INCIDENTES DE
EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE

PACIENTE, DE QUALQUER FORMA, JÁ BENEFICIADO
COM A PROGRESSÃO DE REGIME - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada,
em causa própria, por Paulo Roberto Gumier.
Pugna, em suma, pelo que se infere da impetração,
pela cassação da r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que, para fins de
instrução de incidente relativo a pleito de benefício, determinou a realização
de exame criminológico (fls. 1/5).
Sustenta, a propósito, que preenche os requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado.
Não há pedido de liminar e a inicial não veio
instruída com cópia de qualquer documento.
A D. Autoridade Judiciária apontada como coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031349-26.2020.8.26.0000
3
prestou as informações solicitadas (fl. 13).
O paciente cumpre pena, em regime fechado, com
término de cumprimento previsto para 01/12/2025.
Em 07/07/2020, após o protocolo do presente writ, o
paciente foi beneficiado com a progressão ao regime intermediário.
Em consulta atualizada realizada ao Sistema SAP
Sistema de Administração Penitenciária, verifica-se que a transferência do
paciente a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em
regime semiaberto foi efetivada em 27/10/2020.
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Não se demonstrou e não se vislumbra a qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos
do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Importa anotar, ademais, que, recentemente, foi
efetivada a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento de pena em regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031349-26.2020.8.26.0000
4
Como se vê, não há ilegalidade a corrigida pela
presente via.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator